Tribunal: STF
Processo: ARE 1507599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CENTRAL MICROGERADORA OU MINIGERADORA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. EMPRÉSTIMO NÃO ONEROSO (GRATUITO) À CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO SOB A FORMA DE COMPENSAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA. DIREITO A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, incisos II e XII, alíneas "a" e "d" e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de ação que visa o ressarcimento de valores adimplidos pela parte autora decorrente da alegação de inexigibilidade da incidência de imposto sobre a energia cedida a título de empréstimo à distribuidora, ou seja, no atinente à energia excedente ao consumo (injetada), sem qualquer circulação do produto.



    A definição de tributo localiza-se no art. 3º, do CTN, e consiste em uma obrigação legal para que determinadas pessoas entreguem uma certa importância em pecúnia ao Estado, desde que realizado o fato da vida previamente estipulado pelo legislador. O imposto está dentre as espécies tributárias autorizadas pelo constituinte (art. 145, I, da CF), regulamentada no plano infraconstitucional pelas legislações locais, notadamente estaduais, como no caso do ICMS.



    Na espécie, a controvérsia instaurada nos presentes autos, é sobre a incidência, ou não, do ICMS sobre energia ativa fornecida por central geradora de energia fotovoltaica solar.



    Nesta perspectiva, não há incidência do Imposto quando não ocorre a circulação, uma vez que a instalação da energia fotovoltaica destinou-se apenas para consumo próprio, sendo o excedente disponibilizado à distribuidora.



    Sendo assim, não havendo comercialização de energia elétrica para fins lucrativos, mas, tão somente, circulação física, cuja energia excedente injetada na rede pública é cedida gratuitamente à distribuidora e, posteriormente, compensada, caso houvesse fornecimento de energia pela distribuidora. [...]



    Portanto, embora haja circulação de mercadoria quando a energia elétrica é injetada na rede de distribuição pela unidade consumidora, não há circulação jurídica da energia, uma vez que se trata de "empréstimo" entre consumidor e distribuidora de energia. Assim, embora haja circulação física, a energia não deixou de pertencer ao patrimônio jurídico do consumidor, uma vez que o empréstimo gratuito estabelecido entre consumidor e distribuidora resulta em um crédito em quantidade de energia ativa, que, posteriormente, poderá ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses.



    Nesse sentido: [...]



    TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CENTRAL MINIGERADORA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. RESOLUÇÃO Nº 482/2012-ANEEL. EMPRÉSTIMO GRATUITO À CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO SOB FORMA DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA. De acordo com a Resolução nº 482/2012-ANEEL, cabível que unidade consumidora com microgeração ou minigeração venha a ceder, por meio de empréstimo gratuito, parte da energia não utilizada à distribuidora local, com posterior compensação de consumo de energia elétrica ativa. A operação de restituição da energia elétrica emprestada, por meio de compensação do crédito gerado pela unidade, não se sujeita à incidência de ICMS, uma vez não configurada a circulação jurídica da mercadoria. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52186159020228217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 09-12-2022)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente